Tribunal: STM
Processo: 7000793-21.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI 8.666/93. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. PRELIMINARES PGJM. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. OMISSÃO. PARTICIPAÇÃO EM CERTAME COMO SÓCIO EM NOME DE DUAS EMPRESAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. TESES NÃO ACOLHIDAS. UNANIMIDADE. 1 – No que concerne ao Juízo de conhecimento dos Embargos de Declaração, analisa-se o apontamento dos tópicos do decisum tidos como ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos poderá ser procedido acerca da procedência dos pedidos, quando do enfrentamento do mérito recursal. Preliminar de não conhecimento, suscitada pela PGJM, rejeitada por unanimidade. 2 – Não se conhece de questão arguida em preliminar, quando a sua avaliação obrigar o julgador a perpassar, necessariamente, pela tese principal de mérito, no qual estará inserida a questão. Preliminar de não conhecimento de pedido genérico, arguida pela PGJM, não conhecida por unanimidade. 3 – O argumento trazido pela Defesa para impugnar o Acórdão resume-se na alegada omissão acerca da não existência de vedação legal da participação de sócio, em nome de duas empresas, em pregão eletrônico. Contudo restou consignada, expressamente, a forma com que o Embargante se utilizou do fato de ser sócio e administrador de duas empresas distintas como vantagem indevida para sagrar uma delas vencedora do certame, sendo indiferente a discussão de existência ou não de vedação da participação de sócios de empresas distintas em certames públicos. 4 – In casu, não há omissão no Acórdão. Restou firmado, expressamente, que não se tratou da mera participação de duas empresas com composição societária semelhante, mas da ativa e ardilosa atuação do ora Embargante, frustrando o caráter competitivo do certame ao ofertar lances, de um mesmo computador, em nome de empresas distintas, conhecendo a proposta de ambas, com quebra de bloqueio temporal existente no sistema, em clara ofensa ao caráter competitivo da licitação. 5 – O Acordão Embargado demonstrou, de forma coerente e concatenada, os fundamentos pelos quais se chegou à sua conclusão. Nesse conspecto, a despeito da inexistência de omissão, não é necessário que o julgador avalie todas as teses apresentadas pelas partes quando, fundamentadamente, expresse conclusão lógica que dispense apreciação de outras linhas de entendimento. Precedentes do STM. 6. O propósito defensivo consistiu em rediscutir matéria exaustivamente debatida no Acórdão embargado, além de prequestionar, de forma genérica, dispositivos constitucionais para almejar eventual Recurso Extraordinário à Suprema Corte. Nessa senda, restou clara a inexistência de violação a qualquer dispositivo constitucional no Acordão Embargado, especialmente porque avaliou todas as teses apresentadas pelas Partes e, ratificando a condenação imposta no primeiro grau de jurisdição, identificou o fato-crime praticado pelo Embargante na gestão das pessoas jurídicas das quais fazia parte. 7. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000793-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES KHOURY
ADVOGADO(A): RENATO DILLY CAMPOS (OAB MG166263)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO,
INEXISTINDO VÍCIOS DE OMISSÃO, DE AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE
NO ACÓRDÃO OBJURGADO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA SEGUNDA PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NÃO
CONHECIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO DE
PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL, POR ESTAR IMBRICADA COM O
MÉRITO. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
ACLARATÓRIOS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000793-21.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES KHOURY
ADVOGADO(A): RENATO DILLY CAMPOS (OAB MG166263)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI 8.666/93.
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO.
PRELIMINARES
PGJM.
PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. NÃO
CONHECIMENTO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
OMISSÃO.
PARTICIPAÇÃO EM CERTAME COMO SÓCIO EM NOME DE DUAS
EMPRESAS
DISTINTAS.
AUSÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. TESES NÃO ACOLHIDAS. UNANIMIDADE.
1 – No que concerne ao Juízo de conhecimento dos Embargos de Declaração,
analisa-se o apontamento dos tópicos do decisum tidos como ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos poderá ser procedido acerca da procedência
dos pedidos, quando do enfrentamento do mérito recursal. Preliminar de não
conhecimento, suscitada pela PGJM, rejeitada por unanimidade.
2 – Não se conhece de questão arguida em preliminar, quando a sua avaliação
obrigar o julgador a perpassar, necessariamente, pela tese principal de mérito,
no qual estará inserida a questão. Preliminar de não conhecimento de pedido
genérico, arguida pela PGJM, não conhecida por unanimidade.
3 – O argumento trazido pela Defesa para impugnar o Acórdão resume-se na
alegada omissão acerca da não existência de vedação legal da participação de
sócio, em nome de duas empresas, em pregão eletrônico. Contudo restou
consignada, expressamente, a forma com que o Embargante se utilizou do fato
de ser sócio e administrador de duas empresas distintas como vantagem
indevida para sagrar uma delas vencedora do certame, sendo indiferente a
discussão de existência ou não de vedação da participação de sócios de
empresas distintas em certames públicos.
4 – In casu, não há omissão no Acórdão. Restou firmado, expressamente, que
não se tratou da mera participação de duas empresas com composição societária
semelhante, mas da ativa e ardilosa atuação do ora Embargante, frustrando o
caráter competitivo do certame ao ofertar lances, de um mesmo computador, em
nome de empresas distintas, conhecendo a proposta de ambas, com quebra de
bloqueio temporal existente no sistema, em clara ofensa ao caráter competitivo
da licitação.
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5 – O Acordão Embargado demonstrou, de forma coerente e concatenada, os
fundamentos pelos quais se chegou à sua conclusão. Nesse conspecto, a
despeito da inexistência de omissão, não é necessário que o julgador avalie
todas as teses apresentadas pelas partes quando, fundamentadamente, expresse
conclusão lógica que dispense apreciação de outras linhas de entendimento.
Precedentes do STM.
6. O propósito defensivo consistiu em rediscutir matéria exaustivamente
debatida no Acórdão embargado, além de prequestionar, de forma genérica,
dispositivos constitucionais para almejar eventual Recurso Extraordinário à
Suprema Corte. Nessa senda, restou clara a inexistência de violação a qualquer
dispositivo constitucional no Acordão Embargado, especialmente porque
avaliou todas as teses apresentadas pelas Partes e, ratificando a condenação
imposta no primeiro grau de jurisdição, identificou o fato-crime praticado pelo
Embargante na gestão das pessoas jurídicas das quais fazia parte.
7. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento virtual, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar Ministerial de não conhecimento do recurso; por
unanimidade, em não conhecer da segunda preliminar Ministerial, de não conhecimento em
razão de pedido genérico de prequestionamento constitucional. No mérito, por
unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, por falta de amparo legal.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa de PAULO
HENRIQUE RODRIGUES KHOURY, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar,
proferido nos autos da Apelação nº 7000066-62.2023.7.00.0000, em sessão virtual de 7 a
10/8/2023, que, por unanimidade, decidiu conhecer e dar parcial provimento ao recurso
Defensivo para reduzir o prazo do período de prova do sursis concedido ao Embargante para
2 (dois) anos e excetuar a alínea “a” do art. 626 do CPPM das exigências para o seu
cumprimento, mantendo os demais termos da sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Participaram do julgamento os ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e CELSO LUIZ
NAZARETH.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 52 da Apelação):
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CRIME EM LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO
CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. ART. 90 DA LEI 8.666/93. TEMPESTIVIDADE.
CÔMPUTO DO PRAZO RECURSAL APÓS A INTIMAÇÃO DO RÉU. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. TESES. EMPRESAS PARTICIPANTES DE CERTAME LICITATÓRIO COM
SÓCIOS EM COMUM. INEXISTÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
TENTATIVA DE FRUSTRAÇÃO À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO POR SIMULAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE
DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. NÃO INCIDÊNCIA
DE NOVA TIPIFICAÇÃO MAIS GRAVOSA. ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. CRIME
FORMAL. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO
DE VANTAGEM. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO. ACUSADO DIRIGENTE DE DUAS EMPRESAS
PARTICIPANTES. OFERTA DE LANCES SIMULTÂNEOS. PROPOSTAS VENCEDORAS.
INJUSTA VANTAGEM SOBRE OS CONCORRENTES. SURSIS. REDUÇÃO DO PERÍODO
DE
PROVA
ESTABELECIDO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO AUTORIZADORAS. EXIGÊNCIAS PARA O
SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. PENA DE MULTA.
PRECEITO SECUNDÁRIO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
A fim de se resguardar o contraditório e a ampla defesa, embora não seja obrigatória a
intimação pessoal do Acusado na circunstância dos autos, consoante disposto no art. 445 do
CPPM, verificada a existência de mandamento judicial neste sentido, o cômputo do prazo
recursal deve ser iniciado somente após o cumprimento da determinação. Apelo tempestivo.
Embora revogado pela Lei nº 14.133/2021, o crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993
permanece aplicável aos fatos ocorridos ao tempo de sua vigência, não havendo que falar em
abolitio criminis. Assim, os crimes previstos na lei revogada agora constam do Código Penal
(CP). No que tange à frustração do caráter competitivo de licitação, a nova tipificação está
prevista no art. 337-F do CP e, por ser este mais gravoso, inadmissível, no presente caso, a
sua incidência. Precedente do STM.
De acordo com o entendimento firmado no Enunciado nº 645 da Súmula de jurisprudência do
STJ, o crime em tela é formal, bastando para sua consumação a demonstração da frustração
da competição pela conduta perpetrada, independentemente do recebimento da vantagem
indevida pelo agente e da comprovação de dano ao erário.
Embora tenha apresentado Declaração de Elaboração Independente de Proposta na qual
declara que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
pregão eletrônico 1/2018, o Recorrente participou do certame utilizando dois CNPJ’s,
ofertando lances de um mesmo computador, o que demonstrou que ele não só sabia das
propostas de ambas as empresas como também decidia qual lance ofertar para vencer a
licitação, quebrando a isonomia entre os participantes.
A burla consistia, primeiramente, em conhecer previamente as propostas das empresas que
representava e, segundo, em possuir vantagem pela “quebra” do bloqueio temporal,
consistente no intervalo mínimo previsto para o envio dos lances, pois o Edital estabelecia que
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um mesmo licitante não poderia enviar lances com intervalos inferiores a 20 (vinte) segundos,
de modo que o mesmo licitante deveria aguardar o transcurso deste tempo para poder ofertar
novo lance.
Reforçou a constatação da fraude o fato de a empresa vencedora do certame ter sido
desclassificada e não ter sequer apresentado recurso ou tentado informar que seus arquivos já
constavam do sistema, demonstrando notória possibilidade de que seria irrelevante vencer ou
passar o item para a próxima colocada - empresa também administrada pelo Recorrente.
Não se tratou da mera participação de duas empresas com composição societária semelhante,
mas da ativa e ardilosa atuação do Acusado, frustrando o caráter competitivo do certame.
Sentença condenatória em consonância com a prova dos autos. Condenação mantida.
Como cediço, o sursis tem natureza jurídica de medida de política criminal a fim de permitir
ao individuo condenado por infrações de menor gravidade o cumprimento de sua pena de
maneira mais branda e pode ser considerado um direito subjetivo do condenado. Nesse viés,
exige-se que o julgador, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se pronuncie,
motivadamente, sobre a suspensão condicional da pena, quer a conceda, quer a denegue (art.
697 do CPP e 157 da LEP). Portanto, não se mostra razoável o aumento do período de prova
do sursis além do mínimo, sem fundamentação idônea, mormente quando as circunstâncias do
crime não autorizem a majoração.
Seguindo orientação jurisprudencial consolidada do STM, deve-se excetuar a alínea “a” do
art. 626 do CPPM das exigências para o cumprimento do sursis.
Apesar da previsão legal da pena de multa, constante do preceito secundário do art. 90 da Lei
8.666/93, que não fora imposta pelo Juízo a quo, deixa-se de considerá-la em benefício do
Acusado, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que se trata de
recurso exclusivo da Defesa.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
O Acórdão foi publicado no DJE em 11/9/2023 (evento 54 da Apelação).
Certificada a intimação da Defesa no sistema processual eletrônico em
21/9/2023, houve a oposição dos presentes Embargos em 26/9/2023 (eventos 59 e 60 da
Apelação).
Em suas razões, no intuito de prequestionar matéria constitucional, apontou ser
imperioso o pronunciamento explícito de teses levantadas pela Defesa, a fim de possibilitar a
eventual interposição do apelo extremo (evento 1).
Argumentou a Defesa haver omissão do julgado, pois, em sua ótica, o Acórdão
teria deixado de apreciar a tese da ausência de vedação legal à participação do Acusado no
pregão eletrônico em nome de duas empresas licitantes distintas, uma vez que este integrava
o quadro societário de ambas as pessoas jurídicas. Assim aduziu que, in verbis:
[...]
17. O art. 90 da Lei nº 8.666/1993 veda, apenas, as condutas que visam fraudar o caráter
competitivo da licitação.
[...]
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Isto é, não há previsão legal que impeça a participação de empresas com mesmos sócios
em procedimento licitatório, sendo que, para a configuração do tipo penal em comento, seria
necessário a demonstração do dolo específico em fraudar a licitação.
19. No presente caso, porém, verifica-se que jamais foi demonstrado nos autos que o
Embargante tenha empregado meios para enganar a administração militar, tendo em vista a
ausência de qualquer forma de simulação com o intuito de omitir sua representação em nome
das duas empresas participantes do pregão.
20. Sendo assim, diante da ausência de vedação legal de participação de empresas com
mesmos sócios em procedimento licitatório, e do não preenchimento das circunstâncias
elementares do tipo, consistente no dolo em fraudar o caráter competitivo do pregão,
ressaltou-se que a conduta praticada pelo Embargante não constitui crime.
21. Ocorre que, tais pontos não foram abordados no acórdão embargado, que determinou a
culpa do Embargante apenas em razão do gerenciamento por ele realizado em ambas as
empresas.
22. Aliás, importante destacar, inclusive para fins de prequestionamento, que a condenação do
Embargante nos termos que foi realizada, fere o princípio da legalidade e do in dubio pro reo,
este decorrente do princípio da presunção de inocência, previstos no art. 5º, incisos XXXIX e
LVII, da CRFB/88 (...)
[...]
23. Isto porque, apesar da ausência de vedação legal de participação de procedimento
licitatório em nome de duas empresas, e da falta de demonstração da existência do dolo
específico de fraudar a licitação, foi mantida a condenação do Embargante.
24. Em suma, o Embargante foi condenado por conduta da qual não existe tipificação e sem
que fosse comprovado o dolo em sua atuação.
25. Portanto, a não apreciação desses pontos demonstra de forma inequívoca que o acórdão
embargado foi omisso. Não obstante, ainda que não se entenda pela ocorrência de omissão,
deve ser dado parcial provimento aos Embargos de Declaração com o intuito de que seja
prequestionada a matéria de ordem constitucional.
[...]
Registra-se que, a despeito da ausência de menção expressa dos artigos constitucionais
violados, a argumentação aqui aduzida é a mesma exposta no apelo interposto, razão pela
qual inexiste inovação recursal.
[...]
Ao final, requereu a Defesa que as omissões apontadas fossem sanadas, bem
como que seja prequestionada a alegada violação ao art. 5º, XXXIX e LVII, da Constituição
Federal e, subsidiariamente, requereu o parcial provimento do recurso apenas para reconhecer
o prequestionamento da matéria.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, refutou todas
as teses apresentadas pela Defesa, e, aduzindo inexistir máculas no Acórdão embargado,
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento integral
dos Aclaratórios com a manutenção, in totum, do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000066-62.2023.7.00.0000/RS.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Contudo, antes de
eventualmente se analisar o mérito, faz-se imperioso o enfrentamento da preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
Segundo a PGJM, o Embargante pretende a rediscussão das teses já analisadas
pelo STM no Acórdão Embargado. Na óptica do Parquet, todas as teses levantadas pelas
partes, constantes nas razões e contrarrazões recursais, foram sobejamente analisadas, não
havendo que falar em omissão. Nesse sentido, aduz a PGJM, in verbis:
(...) não havendo em vício no Acórdão embargado, diante da análise das questões fáticas,
probatórias e jurídicas postas nos autos da Apelação, o ora Embargante pretende, na verdade,
replicar as mesmas teses nos presentes Aclaratórios, forçando uma nova rediscussão das
mesmas questões, a fim de tentar fazer valer as suas teses e convicções, e não a do Poder
Judiciário, a quem cabe, constitucionalmente, dar a palavra final sobre contenciosos judiciais.
7. No ponto, não é ocioso lembrar que não se faz necessário rebater, uma a uma, todas as
teses levantadas pelas partes, dado que o julgador, ao adotar uma linha de entendimento e
proferir, fundamentadamente, uma conclusão consentânea com a mesma, por raciocínio lógico
se depreende que os demais argumentos, em sentido contrário, foram rejeitados.
8. E, como já ventilado, verifica-se que a questão abarcada na inicial dos presentes Embargos
é relacionada apenas a um pedido de nova manifestação sobre teses exaustivamente
analisadas pela Corte Miliciem, nos autos da Apelação n.º 7000066- 62.2023.7.00.0000/RS,
desiderato para o que não se prestam os Aclaratórios, o que aponta para sua inadmissão.
9. Por oportuno, colacionam-se os seguintes e elucidativos precedentes sobre a
impossibilidade de conhecimento dos Aclaratórios, quando a parte não demonstrar que houve
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, objetivando, com o seu
manejo, na verdade, uma nova discussão do julgado
(...)
Portanto, o opinamento da Procuradoria-Geral de Justiça Militar é de que os presentes
Embargos de Declaração não devem ser conhecidos, por serem manifestamente incabíveis,
haja vista que pretendem rediscutir teses profundamente analisadas nos autos do Acórdão
vergastado.
Em que pese a argumentação, discorda-se do pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o
Embargante apontou os tópicos do decisum que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos. Além do mais, o Recorrente busca preencher o requisito do
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prequestionamento.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, segundo os quais, ao seu entender, todos são improcedentes, mas somente
poderão ser corroborados ou não quando do enfrentamento do mérito do presente recurso,
estando com ele relacionados.
Nesse sentido, colaciono julgado unânime desta Corte que, analisando pleito
semelhante, conheceu dos Embargos de Declaração. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos
critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo
superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos, obscuros,
contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não conhecimento
rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade. (...) Embargos de Declaração rejeitados.
Decisão por unanimidade. (STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 16/9/2021. Data de Publicação: 27/9/2021.) (Destacamos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não conhecimento do
recurso.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO
DE PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL
A PGJM arguiu, preliminarmente, o não conhecimento dos Embargos em razão
do pedido genérico para prequestionar princípios constitucionais. Aduz o Parquet, in verbis,
que:
(...) Também não deve ser conhecido o pedido defensivo genérico de manifestação da Corte
Milicien sobre as supostas violações ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da
CF/1988) e ao princípio do in dubio pro reo, o que, na visão defensiva, desaguaria na
infringência ao princípio presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/1988), nos
termos contidos à fls. 06 do arquivo EMBDECL1 do evento 1.
12. Como se verifica da referida Peça Inicial, o ora Embargante sequer demonstrou na sua
petição - Razões dos presentes Embargos de Declaração, arquivo EMBDECL1 do evento 1 -, a
mínima fundamentação fática e jurídica da questão proposta, fazendo um pedido genérico
sobre o assunto (“... importante destacar, inclusive para fins de prequestionamento, que a
condenação do Embargante nos termos que foi realizada, fere o princípio da legalidade e do
in dubio pro reo, este decorrente do princípio da presunção de inocência, previstos no art. 5º,
incisos XXXIX e LVII, da CRFB/88...”), pelo que o mesmo não pode ser conhecido, por
ausência dos requisitos indispensáveis da peça inicial dos presentes Aclaratórios, levando a
extinção desse pleito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 319 a 321, 322 e 324, todos
do Código de Processo Civil de 2015.
(...)
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a argumentação exposta, entendo que a questão está imbricada
com o mérito recursal, uma vez que a análise acerca da eventual violação dos dispositivos
constitucionais citados perpassará, necessariamente, pela avaliação acerca da tese principal,
de mérito, aventada pela Defesa, concernente à inexistência de vedação à participação de
integrantes do mesmo quadro societário de empresas distintas participarem de procedimento
licitatório público.
Ante o exposto, não conheço da preliminar arguida, por estar imbricada com o
mérito.
MÉRITO
Requer o Embargante o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar omissões,
bem como o prequestionamento da violação ao art. 5º, inciso XXXIX e LVII, da CF/88.
Segundo a Defesa, apesar da ausência de vedação legal na participação em
procedimento licitatório em nome de duas empresas, e de falta de tipicidade ante a
demonstração da existência do dolo específico de fraudar a licitação, a condenação foi
mantida, contrariando o princípio da presunção de inocência previsto na Constituição
Federal.
Em que pese a argumentação defensiva, seu pleito não merece acolhimento.
O argumento trazido pela Defesa para impugnar o Acórdão resume-se na
alegada omissão acerca da não existência de vedação legal da participação de sócio, em nome
de duas empresas, em pregão eletrônico, nos seguintes termos:
(...)
15. Há que se ressaltar, contudo, que o acórdão proferido por este Tribunal Superior deixou de
apreciar questões relevantes suscitadas pela Defesa.
16. Isto porque, em suas razões recursais, ressaltou o Embargante que o acervo probatório
constante nos autos demonstra, apenas, sua participação no pregão eletrônico em nome das
duas empresas, por ser sócio de ambas, o que não é vedado pela lei.
17. O art. 90 da Lei nº 8.666/1993 veda, apenas, as condutas que visam fraudar o caráter
competitivo da licitação
(...)
18. Isto é, não há previsão legal que impeça a participação de empresas com mesmos sócios
em procedimento licitatório, sendo que, para a configuração do tipo penal em comento, seria
necessário a demonstração do dolo específico em fraudar a licitação.
19. No presente caso, porém, verifica-se que jamais foi demonstrado nos autos que o
Embargante tenha empregado meios para enganar a administração militar, tendo em vista a
ausência de qualquer forma de simulação com o intuito de omitir sua representação em nome
das duas empresas participantes do pregão.
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Sendo assim, diante da ausência de vedação legal de participação de empresas com
mesmos sócios em procedimento licitatório, e do não preenchimento das circunstâncias
elementares do tipo, consistente no dolo em fraudar o caráter competitivo do pregão,
ressaltou-se que a conduta praticada pelo Embargante não constitui crime.
(...)
(destaque no original).
Ocorre que restou consignado no Acórdão, expressamente, a forma com que o
Embargente se utilizou do fato de ser sócio e administrador de duas empresas distintas como
vantagem para sagrar uma delas vencedora do certame, sendo indiferente à discussão, a
existência, ou não, da vedação da participação de sócios de empresas distintas em certames
públicos, e nem é preciso grande esforço para essa verificação, bastando a simples leitura da
ementa do Acórdão, a qual replica parte do seu inteiro teor, conforme se segue:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CRIME EM LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO
CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. ART. 90 DA LEI 8.666/93. TEMPESTIVIDADE.
CÔMPUTO DO PRAZO RECURSAL APÓS A INTIMAÇÃO DO RÉU. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. TESES. EMPRESAS PARTICIPANTES DE CERTAME LICITATÓRIO COM
SÓCIOS EM COMUM. INEXISTÊNCIA DE EMPECILHO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
TENTATIVA DE FRUSTRAÇÃO À COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO POR SIMULAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE
DO ART. 90 DA LEI 8.666/93. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA. NÃO INCIDÊNCIA
DE NOVA TIPIFICAÇÃO MAIS GRAVOSA. ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL. CRIME
FORMAL. PRESCINDÍVEL A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO
DE VANTAGEM. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. COMPROVAÇÃO. ACUSADO DIRIGENTE DE DUAS EMPRESAS
PARTICIPANTES. OFERTA DE LANCES SIMULTÂNEOS. PROPOSTAS VENCEDORAS.
INJUSTA VANTAGEM SOBRE OS CONCORRENTES. SURSIS. REDUÇÃO DO PERÍODO
DE
PROVA
ESTABELECIDO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO AUTORIZADORAS. EXIGÊNCIAS PARA
O SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA “A” DO ART. 626 DO CPPM. PENA DE MULTA.
PRECEITO SECUNDÁRIO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
A fim de se resguardar o contraditório e a ampla defesa, embora não seja obrigatória a
intimação pessoal do Acusado na circunstância dos autos, consoante disposto no art. 445 do
CPPM, verificada a existência de mandamento judicial neste sentido, o cômputo do prazo
recursal deve ser iniciado somente após o cumprimento da determinação. Apelo tempestivo.
Embora revogado pela Lei nº 14.133/2021, o crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/1993
permanece aplicável aos fatos ocorridos ao tempo de sua vigência, não havendo que falar
em abolitio criminis. Assim, os crimes previstos na lei revogada agora constam do Código
Penal (CP). No que tange à frustração do caráter competitivo de licitação, a nova tipificação
está prevista no art. 337-F do CP e, por ser este mais gravoso, inadmissível, no presente caso,
a sua incidência. Precedente do STM.
De acordo com o entendimento firmado no Enunciado nº 645 da Súmula de jurisprudência do
STJ, o crime em tela é formal, bastando para sua consumação a demonstração da frustração
da competição pela conduta perpetrada, independentemente do recebimento da vantagem
indevida pelo agente e da comprovação de dano ao erário.
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora tenha apresentado Declaração de Elaboração Independente de Proposta na qual
declara que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
pregão eletrônico 1/2018, o Recorrente participou do certame utilizando dois CNPJ’s,
ofertando lances de um mesmo computador, o que demonstrou que ele não só sabia das
propostas de ambas as empresas como também decidia qual lance ofertar para vencer a
licitação, quebrando a isonomia entre os participantes.
A burla consistia, primeiramente, em conhecer previamente as propostas das empresas que
representava e, segundo, em possuir vantagem pela “quebra” do bloqueio temporal,
consistente no intervalo mínimo previsto para o envio dos lances, pois o Edital estabelecia
que um mesmo licitante não poderia enviar lances com intervalos inferiores a 20 (vinte)
segundos, de modo que o mesmo licitante deveria aguardar o transcurso deste tempo para
poder ofertar novo lance.
Reforçou a constatação da fraude o fato de a empresa vencedora do certame ter sido
desclassificada e não ter sequer apresentado recurso ou tentado informar que seus arquivos
já constavam do sistema, demonstrando notória possibilidade de que seria irrelevante vencer
ou passar o item para a próxima colocada - empresa também administrada pelo Recorrente.
Não se tratou da mera participação de duas empresas com composição societária
semelhante, mas da ativa e ardilosa atuação do Acusado, frustrando o caráter competitivo
do certame.
Sentença condenatória em consonância com a prova dos autos. Condenação mantida.
Como cediço, o sursis tem natureza jurídica de medida de política criminal a fim de permitir
ao individuo condenado por infrações de menor gravidade o cumprimento de sua pena de
maneira mais branda e pode ser considerado um direito subjetivo do condenado. Nesse viés,
exige-se que o julgador, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se pronuncie,
motivadamente, sobre a suspensão condicional da pena, quer a conceda, quer a denegue (art.
697 do CPP e 157 da LEP). Portanto, não se mostra razoável o aumento do período de prova
do sursis além do mínimo, sem fundamentação idônea, mormente quando as circunstâncias do
crime não autorizem a majoração.
Seguindo orientação jurisprudencial consolidada do STM, deve-se excetuar a alínea “a” do
art. 626 do CPPM das exigências para o cumprimento do sursis.
Apesar da previsão legal da pena de multa, constante do preceito secundário do art. 90 da Lei
8.666/93, que não fora imposta pelo Juízo a quo, deixa-se de considerá-la em benefício do
Acusado, em observância ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que se trata de
recurso exclusivo da Defesa.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Destacamos).
O Acórdão não é omisso. Como visto, restou firmado expressamente que não se
tratou da mera participação de duas empresas com composição societária semelhante, mas da
ativa e ardilosa atuação do Acusado, frustrando o caráter competitivo do certame ao ofertar
lances, de um mesmo computador, em nome de empresas distintas, conhecendo a proposta de
ambas, com quebra de bloqueio temporal existente no sistema, em clara ofensa ao caráter
competitivo da licitação.
Destarte, nos autos da Apelação, afigurou-se totalmente despicienda a análise da
existência ou não de vedação legal da participação de integrante do mesmo quadro societário
de empresas distintas em certame licitatório, haja vista a clara utilização desse subterfúgio
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a prática do crime.
Ademais, o Acordão Embargado demonstrou, de forma coerente e concatenada,
os fundamentos pelos quais se chegou à sua conclusão. Nesse conspecto, sequer é necessário
que o julgador avalie todas as teses apresentadas pela partes quando, fundamentadamente,
expresse conclusão lógica que dispense apreciação de outras linhas de entendimento. Nesse
sentido, trago à colação as seguintes ementas de julgado com decisões unânimes desta Corte:
EMENTA:
APELAÇÕES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
E
DEFESAS
CONSTITUÍDAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR.
INOBSERVÂNCIA
DO
BROCARDO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO §3º DO ART. 81 DO
RISTM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE DA
SENTENÇA EM RAZÃO DA SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIADE. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL
PREVISTA NO INCISO I, PRIMEIRA PARTE, DO ART. 72 DO CPM. RECURSO DA DPU
PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento corrente na doutrina é no sentido de que
inexiste, por parte do órgão Julgador, a obrigação de enfrentar todas as teses desenvolvidas
pela Defesa, seja porque as razões invocadas não se revelam capazes de fragilizar a
conclusão levada a efeito pelo Magistrado do caso, seja porque o próprio conteúdo da
Sentença recorrida se demonstra logicamente incompatível com as alegações supostamente
não enfrentadas, hipóteses essas em que tais alegações serão tidas como apreciadas
indiretamente, sem que disso possa resultar a ocorrência de eventual nulidade processual.
(...) Provido, em parte, o Apelo interposto pela DPU, apenas quanto ao Apelante que teve a
menoridade
relativa
reconhecida.
Decisão
unânime.
(Apelação
nº
7000318-
02.2022.7.00.0000.
Relator:
CLAUDIO
PORTUGAL
DE
VIVEIROS.
Dje.:
25/04/2023) (Destacamos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede
de Embargos de Declaração em matéria criminal, que “o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento. (...) Embargos de declaração rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de
Declaração Criminal nº 7000235-83.2022.7.00.0000. Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Dje.: 19/10/2022). (Destacamos.)
Outrossim, de acordo com o art. 542 do CPPM, o Recurso de Embargos de
Declaração visa sanear eventuais obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões
existentes na decisão recorrida, cabendo à Parte recorrente indicar os pontos omissos, sendo
certo que a análise do mérito recursal possibilitará acolher ou rejeitar tais indicações.
Contudo, conforme se verifica da insurgência, o propósito defensivo consiste
em rediscutir matéria exaustivamente debatida no Acórdão embargado, além de
prequestionar, de forma genérica, dispositivos constitucionais para almejar eventual Recurso
Extraordinário à Suprema Corte.
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa senda, restou clara a inexistência de violação a qualquer dispositivo
constitucional no Acordão Embargado, especialmente porque, conforme demonstrado,
avaliou todas as teses apresentadas pelas Partes e, ratificando a condenação imposta no
primeiro grau de jurisdição, identificou o fato-crime praticado pelo Embargante na gestão das
pessoas jurídicas das quais fazia parte.
Portanto, resta afastado o argumento defensivo tendente a forçar efeitos
infringentes aos presentes aclaratórios por ausência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição no Acórdão embargado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos por falta de
amparo legal.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358255v7 e do código CRC 7918c039.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 3/4/2024, às 10:11:19
7000793-21.2023.7.00.0000
40001358255 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR